Tribunal: STF
Processo: ARE 1244056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 97-98):
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PERPETRADO PELO COMPANHEIRO DA TIA/MADRINHA. ARTIGO 217-A DO CP. PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
    PRELIMINARES REJEITADAS. 
    NULIDADE DA AUDIÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS. 
    A redação da lei nº 11.690/08, que alterou o art.212 do CPP, não veda ao magistrado a realização de perguntas que este entender cabíveis, mas faculta às partes a formulação de perguntas diretamente aos que são ouvidos em audiência. 
    GRAVAME AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E AO § 2° DO ART. 399 DO CPP. CASO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 132 DO CPC. 
    Julgador que presidiu a instrução estava em gozo de licença -prêmio, assim, o seu substituto proferiu a sentença, inexistindo qualquer nulidade no processo. 
    GRAVAÇÃO AMBIENTAL DE IMAGENS. PROVA LÍCITA. A FILMAGEM AUDIOVISUAL - CASO DOS AUTOS - INDEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E NÃO CONTÉM VEDAÇÃO LEGAL, DIFERINDO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
    MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DESACOLHIDO. 
    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. […]
    PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE EQUÍVOCO MATEMÁTICO QUE BENEFICIOU O ACUSADO. 
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 77-108), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, LVII e LXVI; e 129, I, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o magistrado de 1º grau violou o sistema acusatório ao determinar a produção de provas de ofício, e que a condenação do recorrente lastreou-se em prova ilícita.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso ao aplicar os Temas 237 e 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 6, p. 154-163).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 237 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente